Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709791-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOROTY STROHMAYER GOMES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Doroty Strohmayer Gomes contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a prova pericial pleiteada, por entender que não se faz necessária para o deslinde da demanda (proc. no 0722109-94.2020.8.07.0001, ID no 83470758). 2. A agravante, em síntese, defende que a análise da base atuarial do contrato por profissional técnico qualificado se faz necessária para demonstrar a abusividade praticada pelas agravadas nos reajustes das mensalidades, nos termos destacados na petição inicial. 3. Afirma que somente o estudo dos cálculos e dos extratos apresentados na instrução processual não seria suficiente para a verificação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, pois se trata de análise complexa e que depende de conhecimentos técnicos específicos. 4. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a realização de perícia técnica de prova atuarial para análise do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto da controvérsia. 5. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 85435647. 6. Preparo (ID no 24604326 e no 24604327). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A decisão indeferiu o pedido de prova pericial pleiteada pela autora, ora agravante, ponderando que seria desnecessária para a solução da controvérsia, uma vez que alcançável a partir dos documentos juntados e da elaboração de cálculos aritméticos. 14. Ainda destacou que, se for o caso, na ocasião em que será realizada a análise do mérito, há a possibilidade de encaminhar o feito para que eventuais valores sejam apurados em sede de liquidação de sentença, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A insurgência da agravante ao defender que a decisão poderá prejudicar o exame do alegado desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de plano de saúde objeto da demanda originária, necessitando de estudo atuarial específico, não encontra guarida no contexto fático-jurídico, diante dos elementos já constantes nos autos, conforme destacado na decisão recorrida. 16. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO